Tribunal: TJPA
Processo: 0000586-88.2006.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000586-88.2006.8.14.0025

RECORRENTE: ANDREANO VIEIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONUNCIA. PLEITO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LIGUAGEM OU ABSOLVIÇAO POR AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDENCIA.1. In casu, não se constata excesso de linguagem na decisão do magistrado o qual demonstrou a prova da materialidade delitiva e existência de indícios de autoria do recorrente, assim, a decisão de pronúncia foi detidamente proferida, sendo feita menção à prova carreada aos autos, sem emissão de qualquer juízo de valor a ponto de ensejar nulidades.

2. Em que pese a defesa do acusado requeira a absolvição, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais que em consonância indicam a autoria delitiva do recorrente, deve este ser submetida ao Tribunal do Júri, que tem a incumbência de apreciar e decidir a tese de negativa de autoria por ausência de animus necandi, suscitada pela defesa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em sessão por videoconferência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
ANDREANO VIEIRA DE ALMEIDA
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Comarca de Itupiranga que pronunciou o recorrente.

Narra a denúncia que no dia 08.07.2006 após uma discussão entre o acusado e sua companheira de 16 anos de idade, aquele passou a dar tapas na vítima dentro da casa em que conviviam e ao saírem da residência, o apelante, repentinamente, sacou de uma faca e aplicou vários golpes nas costas da vítima, deixando o artefato cravado no corpo da mesma a qual foi levada ao hospital, mas não resistiu e faleceu.

O Juízo de Direito, prolatou decisão e pronunciou Andreano Vieira de Almeida pela prática do crime previsto art. 121, § 2º, I do Código Penal Brasileiro, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em que pugna pela nulidade da decisão de pronúncia ante o excesso de linguagem ou impronuncia ante a ausência de
animus necandi
e sim dolo direcionado a causar lesões, pugnando assim, pela desclassificação do delito.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

In casu
, não se constata excesso de linguagem na decisão do magistrado o qual demonstrou a prova da materialidade delitiva e existência de indícios de autoria do recorrente, frisando “
Quanto à autoria, revela-se através das afirmações dos testemunhos colhidos na fase inquisitorial, somados aos testemunhos prestados na fase processual, os quais revelam que o acusado supostamente teria ceifado a vida da vítima
”.

Assim, a decisão de pronúncia foi detidamente proferida, sendo feita menção à prova carreada aos autos, sem emissão de qualquer juízo de valor a ponto de ensejar nulidades.

Do mesmo modo, não há que se falar em absolvição se os elementos de prova, notadamente depoimentos testemunhais, descrevem os fatos e demonstram indícios que apontam que o recorrente, ceifou a vida da vítima, após uma discussão de casal.

A materialidade restou comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico da vítima, que atesta a
causa mortis
por hemorragia interna devido a lesão pulmonar ocasionada por ferimento com arma branca.

Assim sendo, em que pese a defesa alegue ausência de dolo especifico, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, em que demonstram indícios de autoria e prova da materialidade, deve-se assegurar ao Júri Popular a incumbência de apreciar e decidir a tese de negativa de autoria por ausência de
animus necandi
, suscitada pela defesa.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Na fase de pronúncia, com fulcro no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é possível a absolvição sumária do acusado quando provadas, estreme de dúvidas, as condições que fariam justificada a ação desenvolvida pelo réu, o que não é o caso dos autos. 2. Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, eis que, sem emitir juízos valorativos, indica a materialidade do fato, indícios suficientes de participação e, em seguida, determina a necessária submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
3. Deve o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo acerca delas, de acordo com sua íntima convicção, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.01667825-86, 203.208, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 19/12/2022